Tribunal: TJMT
Processo: 1034859-08.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034859-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELLINGTON LOPES DE SOUZA - CPF: 016.115.872-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA BEZERRA DE SOUZA - CPF: 858.482.551-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE
INCÊNDIO DOLOSO
E
AMEAÇA
NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Wellington Lopes de Souza, buscando a revogação de prisão preventiva decretada pelo juízo de origem, que converteu a prisão em flagrante com base na garantia da ordem pública, considerando os crimes de incêndio doloso (art. 250, § 1°, II, a, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1°, do Código Penal), no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, demonstrando a presença do
fumus
comissi
delicti
pelos elementos probatórios colhidos e do
periculum
libertatis
pela gravidade das ameaças proferidas.

2. o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT dispõe que o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

3. O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza
cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT).

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"
A prisão preventiva é medida idônea e necessária para assegurar a ordem pública e proteger a integridade da vítima, em caso de crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva são demonstrados
"
.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 147, § 1º, e 250, § 1º, II, a
;
CPP,
arts
. 312 e 313, III; Lei n
.
11.340/2006
; Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1029447-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 18/12/2023; N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
WELLINGTON LOPES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1006432-59.2024.8.11.0013, converteu a prisão em flagrante em preventiva com base na garantia da ordem pública em razão dos delitos de incêndio doloso (art. 250, § 1°, II, a, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1°, do Código Penal).

O

impetrante
aduz
que o paciente é acusado de ter praticado o crime de causar incêndio criminoso e ameaça, tipificados pelo art. 250, § 1º, inciso II,
alínea “a” e art. 147, § 1°, ambos do Código Penal.

Em suas razões

p
leiteia a concessão de liberdade provisória para o paciente diante da ausência de justa causa para a manutenção da prisão, uma vez que
este
preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade.

A
demais,
assevera
,

o
impetrante
,
que
a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional e que a decisão de manutenção da segregação carece de fundamentação legal, considerando que o paciente possui predicados favoráveis
de
residência fixa, exerce atividade lícita, não responde a outros processos e não possui qualquer passagem criminal
anterior
.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem
liminar
de
Habeas Corpus
para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, sejam determinadas medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documento (Id.
257092683
).

O pleito liminar foi indeferido (Id.
257587155
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
261699253
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Jorge Costa da Lana
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
261868781
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

converteu a prisão em flagrante em preventiva
, em razão da suposta prática do
s
delito
s
tipificado
s nos
arts
.

arts
. 250, § 1°, II, a, e art. 147, § 1°, todos do CP, com observância da Lei n. 11.340/06
,
para garantia da ordem pública
, em decisão assim fundamentada:

(...) No caso em concreto, o(s) fato(s) imputado(s) ao(s) flagrado(s), em tese, enquadra(m)-se no crime previsto no art. 250, § 1°, II, a, e art. 147, § 1°, do Código Penal. Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas, além do relatório policial. Quanto à autoria, há indícios de que o(s) flagrado(s) tenha(m) praticado o(s) delito(s) em questão. Passemos aos detalhes. Do Boletim de Ocorrência consta a seguinte descrição:

“FOMOS CHAMADOS VIA 190 PARA ATENDER OCORRÊNCIA
DE INCENDIO CRIMINOSO
NO BAIRRO NOSSA TERRA NOSSA GENTE, EM QUE SEGUNDO A DENÚNCIA
O SUSPEITO NÃO ACEITANDO A SEPARAÇÃO, QUE ESTAVA OCORRENDO COM A VÍTIMA, ICLUSIVE JA TINHA AMEAÇADO EM MATAR A MESMA PELO FATO DE NÃO QUERER O FIM DO RELACIONAMENT
O. NESTA DATA ENQUANDO A VÍTIMA ESTAVA TRABALHANDO,
O SUSPEITO FOI ATÉ A RESIDENCIA E ATEOU FOGO, QUEIMANDO TOTALMENTE A CASA
, NÃO HAVENDO TEMPO PARA SER CONTROLADO O FOGO VISTO QUE QUEIMOU RAPIDAMENTE E QUANDO A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CHEGOU AO LOCAL, O FOGO JÁ HAVIA SE ALASTRADO. EM CONVERSA COM A VÍTIMA,
A MESMA
RELATOU QUE HAVIA PEDIDO A SEPARAÇÃO HÁ UNS SEIS MESES, POR CONTA DO RELACIONAMENTO
ABUSIVO
MAS O SUSPEITO NÃO ACEITOU, E CONSTANTEMENTE
O MESMO
DIZIA QUE IRIA MATAR A VÍTIMA CASO CHAMASSE A POLÍCIA
. QUE A POUCOS DIAS A VÍTIMA FEZ UMA PROPOSTA PARA ELE DEIXAR A CASA, IRIA PASSAR UM POUCO DE DINHEIRO DA HERANÇA QUE IRIA RECEBER, MAS O SUSPEITO NOVAMENTE NÃO ACEITOU E NESTA DATA INCENDIOU A
CASA. DIANTE DOS FATOS NARRADOS, FIZEMOS O BOLETIM DE OCORRENCIA NO QUAL ENTREGAMOS O SUSPEITO NO CISC SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS PROVIDÊNCIAS”.

Na mesma esteira tem-se o relato do PM Robison Ramires, que participou da ocorrência, além do PM Maurilio
Amercino
Rocha Filho. Em Delegacia de Polícia, confirma o constante do Boletim de Ocorrência e detalha a circunstâncias em que realizou a prisão do(s) custodiado(s). É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni
iuris”-
representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.
No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.
A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os representados não sejam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça. (...) É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Todavia,
depreende-se dos autos que o incêndio provocado pelo
flagranteado
foi motivado pela vingança/não aceitação do pedido de término da vítima.

Ainda, o
flagranteado
ameaçou a vítima caso ela acionasse a polícia, fato este que contribuiu imensamente para o silêncio da vítima ante a violência psicológica e patrimonial cometida.
Pelo relato da vítima, o relacionamento entre ambos desde o início era extremamente conturbado, com várias situações de violência psicológica e desrespeitos perpetrados por Wellington que a vítima preferiu por não denunciar.
É mencionado ainda que em razão de não aceitar o pedido de separação da vítima, o custodiado expulsou-a da residência sob ameaças de morte e, posteriormente, colocou fogo, o que causou a destruição por completo dos bens materiais (alguns novos), roupas e da própria residência em si
, vide imagens anexas aos autos. Por fim, trago
a
baila o formulário de violência apresentado pela vítima na MPU1006428- 22.2024.8.11.0013, em síntese,
a vítima respondeu que já foi ameaçada, sofreu violência física, sofreu perseguição nos locais em que frequenta e que as ameaças se intensificaram nos últimos meses.
Desta forma,
resta-se claro que a liberdade do custodiado, neste momento, abalaria a ordem pública, bem como demonstra claro perigo para a vítima e a sua integridade.
Logo, diante da necessidade de garantia da ordem pública, se demonstra fundamento suficiente para decretar a prisão preventiva. Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantir à ordem pública. É, pois, imperiosa a medida extrema. Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WELLINGTON LOPES DE SOUZA e a CONVERTO em prisão preventiva, devendo permanecer custodiado(s)/a(s) até ulterior decisão em contrário.

(grifos meus) (Id. 257092683 – p. 69-74).

No presente
Habeas Corpus

a
impetrante requer a revogação da prisão preventiva alegando a
inexistência de qualquer indicativo que demonstre quaisquer condutas que poderia colocar empecilhos ou perturbar as investigações, tampouco fugir do distrito da culpa
e por, supostamente, o paciente não apresentar risco à ordem pública ou à integridade
física
da vítima
.
Além disso, a impetrante alega que o paciente
possui predicados favoráveis, não responde a outros processos e não possui qualquer passagem criminal anterior
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se
que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria
e materialidade
, bem
como
a gravidade concreta do crime que lhe é imputado
(
incendiar a casa de sua esposa
)
, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Os indícios de autoria e materialidade estão suficientes demonstrados pelos documentos constantes nos autos, Boletim de Ocorrência n. (Id. 257092683 – p. 15-17), Relatório de Investigação Preliminar (Id. 257092683 p – 52-55), bem como os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares que
atenderam a ocorrência revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti
.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão

objurgada encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos, tendo o magistrado de primeiro grau ressaltado a gravidade do delito

e a necessidade de assegurar a integridade física da vítima.

Nesse contexto, destaca-se que a vítima afirmou ter sido ameaçada, submetida a violência física e perseguida nos locais que frequenta, salientando, ainda, que as ameaças se intensificaram nos últimos meses. Tais circunstâncias evidenciam o perigo real e iminente, justificando a adoção da medida extrema para prevenir novos atos e garantir a proteção da ordem pública e da segurança da vítima.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, encontra-se comprovado através das ameaças proferidas pelo paciente, dentre elas

qu
e

ia buscar uma arma de fogo para matá-la e se não a encontrasse mataria seus filhos e sua mãe
, bem como
os danos causados na residência vítima e
na vida pregressa do paciente, na qual consta um histórico de reiterações delitivas
.

Em consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, vislumbro que consta no Relatório de Antecedentes Criminais do paciente
WELLINGTON LOPES DE SOUZA
(CPF n.
016.115.872-20
), além da ação penal originária, registra
no PJE 1º Grau o processo n.
1006040-56.2023.8.11.0013
(
inquérito policial por furto
)
e n.
1003768-60.2021.8.11.0013
(TCO – ameaça)
.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA– DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e “no efetivo risco de reiteração delitiva
” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, em sede perfunctória, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência
” (STJ, RHC n. 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A anotação contemporânea por crime da mesma natureza, contra a mesma vítima e o prejuízo material decorrente da conduta criminosa [incêndio e perda total do automóvel da vítima] são circunstâncias concretas que denotam “a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima” (STJ,
AgRg
no HC n. 761.275).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda, também, a manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade. (N.U 1029447-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Importante frisar que e
mbora
a
impetrante alegue a inexistência de elementos nos autos que comprovem o risco
à
ordem pública ou
à
segurança da
vítima
, é necessário ressaltar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas, conforme demonstrado:

O risco à integridade física da vítima e o
temor apresentado nas declarações
,
constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva,

as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e
provisória
(STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT)
.
(grifos meus).

Nesta senda, entendo pela necessidade da manutenção da prisão preventiva não apenas em razão do cumprimento dos requisitos do art. 312, mas também do inciso III, do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, haja vista a relação conjugal entre a vítima e o paciente.

Conforme disposto no art. 313, III, do CPP:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III
-
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(grifos meus).

A propósito:

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, III, AMBOS DO CPP. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus.

02.
Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida foi fundamentada em elementos concretos dos autos e respaldada pelo artigo 313, inciso III, do CPP. A segregação cautelar foi determinada visando resguardar principalmente a integridade física e psicológica da vítima. 03. O regime de pena a ser aplicado no caso de condenação transitada em julgado, por si só, não desautoriza o decreto preventivo, na medida em que a prisão pena e a prisão cautelar possuem objetividades distintas, valendo destacar que a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar e visa garantir a ordem pública. 04. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
05. Ordem denegada. (N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)
.
(grifos meus).

Ademais, registre-se que as condições pessoais favoráveis alegadas não são suficientes para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Destaca-se, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e
assegurar a integridade física da vítima
, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade física e psicológica da vítima, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n.
27/
2021/CNJ,
em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Wellington Lopes
d
e Souza
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025